Tribunal: STF
Processo: RE 80205
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
- CONDOMÍNIO - COMINATÓRIA PARA ENTREGA DE APARTAMENTO.
1. Se o Acórdão se funda na interpretação do contrato e na prova do pagamento, o caso é de aplicação da Súmula nº 279 e 454, se por acaso, contra o recurso extraordinário não militassem os arts. 305 e 308-IV do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.